Tribunal: TJMT
Processo: 1014888-71.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014888-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA - CPF: 786.582.926-49 (AGRAVANTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), ADALTHON DE PAULA SOUZA - CPF: 102.876.416-27 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SANCHEZ SAAD - CPF: 397.559.158-77 (ADVOGADO), ANDRE ZONARO GIACCHETTA - CPF: 178.805.378-80 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - CPF: 116.955.348-67 (ADVOGADO), CARLOS MODESTO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 457.985.648-19 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CIRO TORRES FREITAS - CPF: 290.855.898-00 (ADVOGADO), DANIELA PEREIRA SERAFIN - CPF: 226.139.838-76 (ADVOGADO), DENISE MARTINS VIEIRA FERNANDEZ LOPEZ - CPF: 396.785.608-95 (ADVOGADO), ELIANE YKENO - CPF: 129.215.638-43 (ADVOGADO), FABIANA SADEK DE OLYVEIRA - CPF: 363.726.438-20 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), MARILIA DONNINI - CPF: 384.985.338-13 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM DA AUTORA – EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÕES NA REDE SOCIAL (FACEBOOK) – POSSIBILIDADE - CONTEÚDO DIFAMATÓRIO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A CONDUTA PROFISSIONAL DA AGRAVANTE –

– RECURSO PROVIDO EM PARTE -
Comprovada a conduta ilícita praticada contra a autora/agravante, por meio das publicações de comentários difamatórios sobre a conduta profissional em rede social (facebook), necessária a remoção desses conteúdos, visando preserva à honra e imagem da sua imagem, restando presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÍRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1005949-79.2023.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., por admitir que a medida “
consiste na quebra do sigilo
” e “
confunde-se com o próprio mérito da questão
”, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que o réu/agravado fosse compelido ao fornecimento de dados cadastrais e registros de acesso (IP, data e hora) em relação a dois usuários responsáveis por comentários alegadamente ofensivos à sua honra e reputação, bem como para que fosse compelido à remoção do conteúdo (cf. Id. nº 121068438 dos autos de origem).

A autora/agravante reafirma a probabilidade do direito alegado e a “
manifesta ilicitude do conteúdo
”, consistente em “
comentários que macularam
(sua)
honra
”, sustenta que “
a agravada possui ampla possibilidade de atender ao objeto desta demanda, em especial porque possui a obrigação legal de guarda dos dados referentes a interações ocorridas e porque inexiste qualquer empecilho que obste a remoção de conteúdo na plataforma por ela gerenciada
”, e, quanto ao perigo da demora, enfatiza que “
aguardar eventual sentença de mérito para que os dados sejam fornecidos poderá resultar na ineficácia do provimento jurisdicional, uma vez que após o fornecimento dos dados pela requerida, a autora deverá acionar, ainda, o provedor de conexão responsável pelo IP que será informado pela requerida, de forma que este forneça os dados cadastrais (nome, endereço, CPF) do seu cliente que utilizava o recurso na data e horário específico
”, de modo que, “
além de ser capaz de obstar a identificação da autoria das postagens ilícitas
”, o transcurso do tempo “
também tem o condão de agravar ainda mais a ofensa à honra e à imagem da autora, que está sendo lançada ao descrédito perante parceiros, clientes e, inclusive, sua família
” (sic – cf. Id. nº 173466651 - Pág. 6/7).

Defende, ainda, a “
necessidade de remoção do conteúdo
”, com fundamento no art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), dizendo que “
foi demonstrada a ilicitude dos conteúdos, os quais foram devidamente individualizados através de seus endereços eletrônicos (URLs)
” (sic – cf. Id. nº 173466651 - Pág. 8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para fins de identificação dos usuários e remoção do conteúdo ilícito, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 173466651 - Pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. nº
175055691
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu em parte o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
178115690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Malgrado os argumentos lançados pela parte autora, mesmo considerando os fatos narrados, vejo que o pedido de antecipação de tutela consiste na quebra do sigilo dos dados cadastrais dos usuários, ocorre que o pedido liminar aqui expresso confunde-se com o próprio mérito da questão, sendo vedada a concessão liminar

A Lei nº 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, e que tem por fundamento basilar “o respeito à liberdade de expressão” (art. 2º), dispõe que a ordem judicial de retirada de conteúdos ofensivos da internet “deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material” (art. 19, §1º).

Conquanto a medida identificativa possa até mesmo parecer despicienda, tendo em vista que as usuárias responsáveis pelos comentários se apresentam pelos nomes próprios (Daniela Santos e Keila Mayara Prudente), e inclusive fornecem dados outros capazes de identificá-las satisfatoriamente sem prévia quebra de sigilo cadastral, e a medida possa até mesmo ser determinada em eventual ação penal privada, afigura-se inegável o caráter difamatório das afirmações vertidas pelas usuárias, que atribuem à autora/agravante, médica, responsabilidade por infortúnios congênitos que não guardam relação nenhuma com qualquer conduta médica, como o padecimento de hidrocefalia pelos seus filhos.

Os comentários repletos de afirmações peremptórias alusivas à autora/agravante, como “
graças a eles faltou oxigênio no cérebro do meu filho
” e “
elas mataram ele
”, ultrapassam gravemente a liberdade de expressão, saltando da mera narrativa de uma tragédia própria, onde a autora/agravante seria apenas uma figurante, para uma história/estória em que a profissional seria personagem antagônica causadora de gravíssimas sequelas em nascituros, tudo sem o mais mínimo resquício de embasamento.

Não se está, aqui, a afirmar a impossibilidade de exposição de tragédias pessoais ou até mesmo de publicação dessa ou aquela má-conduta profissional por quem quer que seja, mas a afirmar que existem formas corretas para exposição crítica sem descambar para o campo da difamação e vilipêndio, gratuito ou não, da honra objetiva e/ou subjetiva, e que essa forma não parece ter sido observada no caso.

Assim, o perigo de dano é inconteste, uma vez que a manutenção das postagens se mostra lesiva à honra e imagem da autora/agravante, restando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Outrossim, conforme especificado na inicial, restou “
demonstrada a ilicitude dos conteúdos, os quais foram devidamente individualizados através de seus endereços eletrônicos (URLs)
” (sic – cf. Id. nº 173466651 - Pág. 8).

Nesse caso, embora não haja a necessidade de indicação do localizador URL, já que as postagens foram devidamente individualizadas, o STJ já assentou entendimento que,
“a necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinar a remoção de conteúdo na internet”
(REsp 1698647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Logo, diante da comprovação certa quanto à disponibilidade na internet do conteúdo indicado pela agravante, sendo sua natureza flagrantemente difamatória, admito que razão parcial acompanha o pleito recursal, que, deve ser acolhido em parte.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso para ordenar a remoção do conteúdo conforme identificado pela agravante em sua petição inicial.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023